Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703047-85.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DF - TIDEM. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. BOA-FÉ. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. É imprescritível a pretensão do Distrito Federal de reaver valores indevidamente recebidos a título de gratificação por dedicação exclusiva ao mesmo tempo em que a servidora possuía vinculação profissional com entidade de ensino particular. 2. A revogada Lei no 3.318/2004, que dispôs sobre a reestruturação da Carreira de Magistério Público, assegurou, de maneira definitiva, o pagamento da gratificação TIDEM aos professores que optarem pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público do DF, inacumulável com outra atividade remunerada pública ou privada. 3. Verificada a existência de boa-fé da servidora, opera-se a decadência, sendo indevido o ressarcimento dos valores recebidos a título de gratificação de dedicação exclusiva do magistério público do DF – TIDEM. 4. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Prejudicial de decadência acolhida. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega ofensa aos artigos 54 da Lei 9.784/99 e 1o do Decreto 20.919/32, asseverando, em síntese, que a recorrida não agiu de boa-fé ao receber o benefício de GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DF – TIDEM, enquanto exercia outra atividade laboral. Aduz que se encontram comprovados os requisitos da pretendida repetição do indébito, quais sejam, a má-fé do servidor e a inexistência de equívoco da Administração. Acrescenta que não ocorre decadência do direito de a Administração rever seus atos quando eivados de vício de legalidade. Colaciona julgado do STJ e do TRF 2 com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono às teses suscitadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em virtude de isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada violação ao artigo 54 da Lei 9.784/99 e 1o do Decreto 20.919/32, uma vez que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Ademais, infirmar a conclusão do julgado, no sentido de que “o lapso temporal existente entre a assinatura do termo TIDEM (10/02/2009) pela apelante/ré e de sua saída do cargo de professora na Entidade de ensino privada (18/02/2009), foram de apenas 8 dias. Depreende-se da referida situação, que o mencionado lapso temporal é extremamente curto, podendo ter ocorrido ante a necessidade dos trâmites burocráticos para o desligamento da apelante/ré da Instituição de ensino privada, a qual já exercia atividade antes de assinar a TIDEM. Dessa forma, visualiza-se a boa-fé da apelante/ré ao se desligar da referida Instituição” (11680966), demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020